Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda do genitor. Alimentando. Menor impúbere. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Profissional autônomo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda inexpressiva. Capacidade financeira. Mitigação. Fato incontroverso. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Minoração. Balanceamento adequado. Nascimento de outros filhos. Inaptidão de implicar em maior redução da capacidade contributiva. Preservação da conformação. Imperiosidade. Contrarrazões. Documentos novos. Irrelevância para a elucidação do mérito recursal. Oportunização do contraditório. Desnecessidade. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de revisão de alimentos manejada pelo genitor em desfavor de seu filho, ora menor impúbere, julgara parcialmente procedente o pedido revisional deduzido, minorando a prestação alimentícia originalmente fixada para patamar reputado condizente com a atual capacidade financeira ostentada pelo alimentante.
II. Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da pertinência de ser minorada a verba alimentar debitada ao alimentante para coeficiente aquém do originariamente revisto, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação modulada, imputando-lhe encargo superior ao que efetivamente pode suportar, em inobservância do binômio possibilidade/necessidade e do princípio da razoabilidade que pautam a mensuração do pensionamento devido ao filho alimentando.
III. Razões de decidir
3. Constatado que os documentos trazidos à tona em conjunto com o manejo das contrarrazões ressoam indiferentes para a elucidação do mérito recursal, de modo a sobejarem despiciendas as considerações volvidas à aferição da possibilidade de serem qualificados como novos, patenteia-se a prescindibilidade de ser oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, porquanto, tratando-se de elementos materiais irrelevantes à resolução vindicada e impassíveis de acarretar qualquer prejuízo à parte apelante, a propiciação de sua manifestação somente ensejaria o desnecessário e evitável retardamento do desenlace da lide.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante por ocasião do desempenho da atividade autônoma que desenvolve rotineiramente, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser apreendido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
7. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são suscetíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Apurado que a verba alimentar restara modulada em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cuja redução se verificara incontroversamente, determinando sua minoração, deve ser preservado o patamar originariamente revisto como forma de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho e de assegurar-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que, tendo o alimentante ampliado a entidade familiar e experimentado a afetação da própria subsistência, a obrigação alimentícia já sobejara redimensionada para se divisar em compasso com os parâmetros legais e os princípio da razoabilidade.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.